Tribunal: TJMT
Processo: 0036772-86.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036772-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR FRANCA ARRUDA - CPF: 717.051.981-04 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.974.551-40 (VÍTIMA), NATANAEL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 040.317.071-00 (VÍTIMA), ANTONIA EDINEIA DA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 799.181.742-34 (VÍTIMA), SUELLEN DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO DIAS - CPF: 035.663.701-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE (POR QUATRO VEZES), C/C ART. 61, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR
: PEDIDO PARA
RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO REJEITADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
– REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
3. MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS RATIFICADOS NA FASE JUDICIAL E CORROBORADOS POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E CONFISSÃO DO CORRÉU – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No tocante ao direito do recorrente de apelar em liberdade, escorreita a negativa imposta ao apelante, pois devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, por ter permanecido nessa condição no curso da ação penal e ser multirreincidente.

2.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado em juízo e se inexiste prejuízo por não constituir o elemento informativo o único lastro da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

3.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante encontram-se comprovadas por meio do reconhecimento positivo promovido pelas vítimas na fase administrativa e confirmados em juízo, bem assim pelas suas declarações judiciais, as quais apontam-no de maneira firme e coesa como um dos autores do delito e estão corroboradas pelos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência e pela confissão do corréu.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JÚNIOR FRANÇA ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÚNIOR FRANÇA ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0036772-86.2019.811.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II, c/c art. 70, primeira parte (por quatro vezes), c/c art. 61, I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 76130473, o apelante suscita,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade
, alegando que a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública não foram devidamente analisadas no presente caso, uma vez que a prisão foi baseada unicamente na gravidade abstrata do delito, bem como a
nulidade
do reconhecimento fotográfico
realizado pelas vítimas na fase extrajudicial, com base na alegada violação às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 76130477 e ID 76130479, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 77704497, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o apelante suscita duas
preliminares:
direito de recorrer em liberdade e nulidade processual por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal,
as quais passo à análise.

1.

PRELIMINAR – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do recorrente por entender presente a necessidade de acautelar a ordem pública, porquanto reincidente, bem como sob o fundamento de que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e cumpriu as sanções impostas no regime fechado (ID 76129987 – Pág. 30/32).

Nesse diapasão, malgrado entendimento defensivo em sentido contrário, a
autuação da autoridade judiciária revela-se consentânea com o entendimento firmado pela jurisprudência
, à medida que a segregação do réu no curso da instrução criminal justifica a necessidade de acautelar a ordem pública, cuidando-se, outrossim, de particularidade que
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade.

A ilustrar o pensamento, a Corte Cidadã dispõe que “
t
endo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Além do mais, é do escólio jurisprudencial que a dedicação do agente à prática delituosa igualmente se traduz em argumento válido para justificar a segregação provisória para acautelamento da ordem pública, exatamente como ocorre nos autos, em que
o recorrente possui três condenações pretéritas transitadas em julgado, sendo que todas dizem respeito à pratica de crimes de roubo e somam mais de
10 anos de punição
ainda a ser cumprida
.

Nesse sentido,
“
o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública
(AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso)”.
(STJ – HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Destaquei.

Quanto às alegações de que o apelante possuía emprego e residência fixa na ocasião dos fatos, é certo que tais condições não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva quando houverem outros motivos que justifiquem a medida. Em tal sentido, é o Enunciado n°. 2, da Jurisprudência em Teses do STJ sobre Prisões Preventivas: “
As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia”.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade imposta a
JÚNIOR FRANÇA ARRUDA
mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo
de rigor convalidá-la.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

Pugna o apelante pela nulidade do procedimento de reconhecimento, alegando que este
se aperfeiçoou pela via fotográfica
, o que põem em cheque as versões das vítimas que viveram situação de grande abalo emocional, pois realizado em
inobservância às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal
.

Em que pesem os judiciosos argumentos despendidos pela i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP

não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Ademais, na hipótese dos autos, depreende-se pelos termos de reconhecimento (ID 76129969 – págs. 65 e 68 e 76129970 – págs. 2 e 6) e pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas
Eduarda
e
Natanael,
que

o reconhecimento não foi realizado por fotografia, mas sim, PESSOALMENTE
.

Ademais, além do correu
José Augusto Dias
ter
confessado em juízo
que praticou o crime juntamente com o apelante, os policiais conseguiram rastrear um dos celulares roubados e os dois foram
presos em flagrante
com os objetos do crime logo após a sua prática, de modo que,
para além do reconhecimento extrajudicial,
o conjunto probatório angariado ao caderno processual é pródigo em implicar o recorrente na empreitada delitiva
.

À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade do reconhecimento feito em sede policial, mesmo porque, inexiste qualquer prejuízo às partes e, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com base em tais considerações,
rejeita-se
a preliminar
arguida.

3.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Superadas as questões preliminares, verte da denúncia que, no dia 19/09/2019, por volta das 00h50min, num ponto de ônibus localizado atrás do hospital Santa Helena, no bairro Santa Helena, em Cuiabá/MT, o apelante
JÚNIOR FRANÇA ARRUDA
, em comunhão de esforços e de vontades com
José Augusto Dias
, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu para si vários objetos, tais como aparelhos celulares, mochilas e dinheiro, pertencentes às vítimas
Antônia Edineia da Conceição da Costa, Suellen de Oliveira Assumpção, Eduarda Cristina Pereira da Silva e Natanael Souza de Oliveira.

Ressai da exordial acusatória que as vítimas estavam no ponto de ônibus quando o apelante e seu comparsa anunciaram o assalto, subtraíram os bens e fugiram do local do crime em um carro da marca Chevrolet, modelo Corsa, cor branca, pilotado por um terceiro desconhecido.

Acionada a polícia militar, os investigadores utilizaram o rastreador do celular de uma das vítimas para localizar os pertences e encontraram
Júnior
e
José Augusto
ainda na posse de grande parte das coisas roubadas. Na ocasião, foi realizada a prisão em flagrante dos mesmos.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 157, §2.º, II, c/c art. 70 (por quatro vezes), c/c art. 61, I, todos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 76129969 - Pág. 54), do termo de exibição e apreensão (ID 76129969 – Pág. 60), boletim de ocorrência (ID 76129970 - Pág. 25/29) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
JÚNIOR FRANÇA ARRUDA
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi
preso em flagrante
juntamente com o correu
José Augusto Dias
em pose dos objetos roubados das vítimas e também, ainda na fase inquisitiva foi reconhecido e apontado expressamente pelas vítimas
Natanael Souza de Oliveira, Eduarda Cristina Pereira da Silva, Suellen de Oliveira Assumpção e Antônia Edineia da Conceição da Costa
como um dos agentes que concorreu para o delito (ID 76129969 - Págs. 65 e 68 e ID 76129970 - Págs. 2 e 6).

Ao serem
ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, as vítimas
Eduarda
e
Natanael
ratificaram a dinâmica que cingiu a prática delitiva, informando que estavam em um ponto de ônibus após o término de um curso quando dois sujeitos, um mais branco e um mais moreno, simulando estarem armados, exigiram a entrega dos bens pertencentes às vítimas, tais como celulares, mochilas, carteiras e joias, e, em seguida fugiram em um carro branco.

Com efeito, as vítimas também

explicaram
em juízo
que após terem comunicado às autoridades policiais a respeito do crime, conseguiram rastrear o aparelho de celular da vítima
Eduarda
, o que permitiu que a polícia militar localizasse o apelante e seu comparsa em um posto de gasolina localizado no distrito Nossa Senhora da Guia, ainda na posse dos bens subtraídos.

Ademais, relatam ainda que compareceram à Delegacia de Polícia horas depois do crime e fizeram o reconhecimento
pessoalmente

dos autores do crime, os quais foram colocados em companhia de outras duas pessoas desconhecidas.

Como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações das vítimas, além de firmes e coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com os depoimentos judiciais prestados pelo policial
Rodrigo Inês Borges
e pelo delegado de polícia
Edson Artur Teixeira Peixoto
, os quais confirmaram que chegaram aos condenados após terem rastreado o celular de uma das vítimas.

Por derradeiro, em que pese o apelante tenha exercido o seu
direito de permanecer em silêncio
durante a audiência, o corréu
José Augusto Dias
confessou a prática do crime, relatando que ele e o apelante
JÚNIOR
praticaram o crime após terem consumido álcool e drogas.
José
conta que não se recorda de detalhes do roubo, mas que após terem subtraído os bens das vítimas, passaram em uma boca de fumo próxima ao local do crime e trocaram um telefone por entorpecentes. Em seguida foram para o distrito Nossa Senhora da Guia, onde foram presos horas depois.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
JÚNIOR FRANÇA ARRUDA
pelos crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes
que lhe é imputado, descabendo cogitar a absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JÚNIOR FRANÇA ARRUDA
em face

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0036772-86.2019.811.0042 e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021